Tribunal: STF
Processo: HC 206973
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não obstante a recorrente haja sido definitivamente condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e embora fosse tecnicamente primária ao tempo do delito, as peculiaridades do caso concreto – tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional e pena-base fixada acima do mínimo legalmente previsto – autorizam, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave do que o estabelecido em razão do quantum da pena aplicada, que, no caso, é justamente o semiaberto. Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ.
    2. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 688.260, ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, pretende o impetrante, em síntese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena (aberto). 
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial semiaberto mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação (com meus grifos):
    Quanto ao regime de cumprimento de pena, reitero que o Tribunal de origem apontou fundamentos concretos e idôneos dos autos que justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Na ocasião, consignou que (fls. 21-22): 
    [...] a autoridade coatora apontou fundamento concreto dos autos que justifica a imposição do regime inicial semiaberto, qual seja, a “expressiva quantidade de droga apreendida”, elemento que, aliás, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    Cabe ressaltar que foram encontradas 99,99 g de maconha ocultada no próprio corpo da paciente, ou seja, quantidade suficiente para abastecer diversos usuários, notadamente, quando a mercancia se destinava ao interior de estabelecimento prisional, onde a distribuição é sempre realizada em pequenas porções.
    (...)
    Assim, não obstante a recorrente haja sido definitivamente condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e embora fosse tecnicamente primária ao tempo do delito, as peculiaridades do caso concreto – tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional e pena-base fixada acima do mínimo legalmente previsto – autorizam, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave do que o estabelecido em razão do quantum da pena aplicada, que, no caso, é justamente o semiaberto. 
    (…)
    De todo modo, esclareço à recorrente que não foi apenas a quantidade de drogas que foi sopesada para fins de justificar a fixação do regime inicial semiaberto, mas também o fato de o delito haver sido perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional, circunstância que, por certo, evidencia não ser o regime aberto o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. 
    Assinalo, nesse ponto, a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 169.658, ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 179.399, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 185.325, ministra Rosa Weber, Agravo regimental no habeas corpus n. 186.098, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 174.290, ministro Luiz Fux.
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do ora impetrante.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator